Tribunal: TJPA
Processo: 0001466-93.2014.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001466-93.2014.8.14.0221

APELANTE: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

APELADO: ODILEIA SIQUEIRA DA SILVA, EDIMILSON DE SOUZA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. 13º SALÁRIO. FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS EM CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Magalhães Barata contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de FGTS, 13º salário, férias não gozadas e férias proporcionais, em razão da nulidade de contratação temporária mantida de 02/06/2003 a 31/12/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sucessivamente renovada, sem demonstração de necessidade excepcional e transitória, é nula; (ii) estabelecer se a nulidade do vínculo assegura o pagamento de FGTS, 13º salário e férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária exige situação excepcional, necessidade transitória, prazo determinado e interesse público excepcional, sendo vedada para serviços ordinários e permanentes da Administração.

4.

O Município não comprova a excepcionalidade da contratação, e a função exercida pela servidora integra o serviço ordinário da Administração.

5.

As sucessivas renovações do vínculo, mantido de 02/06/2003 a 31/12/2012, descaracterizam a contratação temporária e configuram burla à regra do concurso público.

6.

A contratação nula assegura o pagamento dos salários do período trabalhado e do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

7.

O desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de 13º salário e férias remuneradas.

8.

Aplica-se a prescrição quinquenal às pretensões decorrentes de contrato temporário nulo de natureza jurídico-administrativa, sem incidência do prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

9.

Em condenação ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação, considerado o trabalho recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária sucessivamente renovada, sem necessidade excepcional e transitória, viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal e é nula. 2. O contrato temporário nulo assegura ao servidor o pagamento do FGTS. 3. O desvirtuamento da contratação temporária assegura o pagamento de 13º salário e férias remuneradas. 4. A pretensão fundada em vínculo jurídico-administrativo nulo submete-se à prescrição quinquenal. 5. Em condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 4º, II, e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658.026, Tema 612, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09.04.2014; STF, RE 596.478, Tema 191; STF, RE 765.320/MG, Tema 916; STF, ARE 709.212/DF, Tema 608; STF, RE 1.336.848/PA, Tema 1.189; STF, RE 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Magalhães Barata, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001466-93.2014.8.14.0221

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

PROCURADOR MUNICIPAL: JONI JOSE FERREIRA MOREIRA

APELADO: ESPÓLIO EDIMILSON DE SOUZA GOMES

APELADA: ODILEIA SIQUEIRA DA SILVA (COMPANHEIRA)

ADVOGADAS: GISELE CARVALHO DE ALMEIDA (OAB/PA 13.713) e DIANA LARISSA SARGES MODESTO (OAB/PA 27.421)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

O Município de Magalhães Barata interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, condenando-o a depositar os valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), relativos ao período entre 01/08/2009 até 31/12/2012, em razão da nulidade de vínculo decorrente de contratação temporária, bem como parcelas do 13º salário (04), férias não gozadas (04) e férias proporcionais do ano de 2012. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico.

Em síntese, alega a inexistência de direito ao FGTS, e demais parcelas reconhecidas na sentença, para servidores contratados temporariamente, cujo vínculo possuía natureza jurídico-administrativa. Requer que seja dado provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, a parte apelada requer que seja negado provimento ao recurso, procedendo-se à majoração dos honorários advocatícios (fase recursal).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público municipal da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (02/06/2003 até 31/12/2012), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Além disso, concernente às férias e ao 13º salário, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), afirmou que os “servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” Confira-se:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL
. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Percebe-se que, nesse julgamento, a mais alta Corte nacional assentou que o direito às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, e ao 13º salário pelos servidores temporários não decorre automaticamente, dependendo o seu reconhecimento de expressa previsão legal e/ou contratual ou da comprovação de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Na presente hipótese, consoante já mencionado, houve inegável desvirtuamento da contratação precária, o que ensejou o reconhecimento da nulidade, razão pela qual é devido o pagamento das férias e do 13º salário.

Por fim, impende destacar que, sendo a condenação de natureza ilíquida, a fixação do percentual referente aos honorários advocatícios – a ação tramitou sob o rito ordinário e não dos Juizados Especiais como tentou fazer crer o apelante, portanto há obrigação de pagar honorários advocatícios − deverá ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do Código de Processo Civil, levando-se em consideração, inclusive, o labor acrescido na instância recursal.

Ante o exposto,
conheço

e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Magalhães Barata.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/06/2026